Tribunal: TJBA
Processo: 8006191-97.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006191-97.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HUMBERTO AGNUS O CARRERA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos motivos da sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa). O Agravante sustenta excesso de formalismo e defende que as razões recursais, embora imperfeitas, dialogaram com a sentença recorrida, requerendo o conhecimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o princípio da dialeticidade recursal foi atendido pelas razões de apelação interpostas pelo Município, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e lógica, os fundamentos da decisão recorrida. 4. Sem a necessária correlação entre as razões recursais e a fundamentação da decisão impugnada, não há devolutividade válida da matéria ao órgão julgador ad quem, inviabilizando o conhecimento do recurso. 5. No caso, a sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento exclusivo no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do Município diante da intimação para informar o CPF do executado — dado essencial para o prosseguimento do feito. No entanto, a apelação limitou-se a tratar de aspectos formais da Certidão de Dívida Ativa, como a suposta desnecessidade de endereço atualizado do devedor, sem enfrentar o fundamento jurídico que motivou a extinção do processo. 6. A desconexão lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo evidencia a inobservância da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 7. A invocação genérica dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos recursais formais, sob pena de subversão do sistema processual. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A desconexão entre as razões do recurso e a motivação da sentença acarreta o não conhecimento do apelo por ausência de regularidade formal. 3. A exigência de impugnação específica não configura formalismo excessivo, mas instrumento essencial para a efetividade do contraditório e da ampla defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8006191-97.2020.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravado HUMBERTO AGNUS O CARRERA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.